Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000047-42.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE:
DR. TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE:
NOEMI ANTUNES CRISTOVAM
E M E N T A
HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDDA EM PREVENTIVA – 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – JUÍZO APARENTE – CRIMES CONSUMADOS EM ÁREA LIMÍTROFE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - 2. PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE DO DELITO – INOCORRÊNCIA – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – INCOMPROVAÇÃO – PREDICADOS INDIVIDUAIS FAVORÁVEIS – PRESENÇA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 3. ORDEM CONCEDIDA.
1. Indemonstrado, sequer en passant, qual o prejuízo decorrente da nulidade processual por incompetência territorial do Juízo que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, máxime porque será dado ao Juízo competente ratificar ou revogar os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, não se admite o reconhecimento da nulidade processual que se diz socorrer o paciente.
2. A prova da possível reiteração delitiva, ou de “habitualidade delitiva” demanda prova concreta idônea, não se contentando sequer com a confissão do paciente. Ademais, ainda quando considerados, os registros confessados pelo paciente em seu interrogatório – de ter respondido anteriormente por posse ou porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de droga, não insufla a periculosidade exigida para a decretação da prisão preventiva.
3. Ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), NOEMI ANTUNES CRISTOVAM - CPF: 903.457.701-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDDA EM PREVENTIVA –
1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
– JUÍZO APARENTE – CRIMES CONSUMADOS EM ÁREA LIMÍTROFE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA -

2. PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– GRAVIDADE DO DELITO – INOCORRÊNCIA – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – INCOMPROVAÇÃO – PREDICADOS INDIVIDUAIS FAVORÁVEIS – PRESENÇA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
3.

ORDEM CONCEDIDA
.

1. Indemonstrado, sequer
en passant
, qual o prejuízo decorrente da nulidade processual por incompetência territorial do Juízo que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, máxime porque será dado ao Juízo competente ratificar ou revogar os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, não se admite o reconhecimento da nulidade processual que se diz socorrer o paciente.

2. A prova da possível reiteração delitiva, ou de “habitualidade delitiva” demanda prova concreta idônea, não se contentando sequer com a confissão do paciente. Ademais, ainda quando considerados, os registros confessados pelo paciente em seu interrogatório – de ter respondido anteriormente por posse ou porte ilegal de arma de fogo e posse ilegal de droga, não insufla a periculosidade exigida para a decretação da prisão preventiva.

3. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adoto o bem lançado relatório constante do id. 71585997:

“
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor da paciente NOEMI ANTUNES CRISTOVAM, contra o ato do JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CANARANA

O Impetrante sustenta, em síntese, que se trata de ‘auto de prisão em flagrante no qual se atribui ao custodiado a prática do delito capitulado no art. 155 e 121, c/c art. 12, II do Código Penal, supostamente perpetrados em uma chácara na cidade de Gaúcha do Norte, Comarca de Paranatinga, contudo fora preso por policias militares na comarca de Canarana-MT. O douto juízo plantonista da Comarca de Canarana diligentemente designou audiência de custódia por videoconferência e após a oitiva do custodiado, manifestação do Parquet e da Defensoria Pública, converteu a prisão em flagrante em preventiva, lastreando seus fundamentos, em síntese, na garantia da ordem pública. Conquanto a via estreita do Habeas Corpus não autorize maiores incursões meritórias, faz-se mister a apreciação desde logo da ilegalidade e desnecessidade da prisão preventiva decretada, conforme os fundamentos fáticos jurídicos a seguir delineados.’

Sustentado a ilicitude da decretação da prisão preventiva diante do juízo incompetente, a ausência de exame de corpo de delito acompanhado das respectivas fotografias (ato normativo 09672-61.2020.2.00.0000, CNJ; recomendação 62, CNJ e pedido de providencias 004/2020 (cia n. 0022501-67.2020.8.11.0000) CGJ/TJ MT) e a ausência de fundamentos para decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, requer ‘LIMINARMENTE o relaxamento da prisão preventiva de NOEMI ANTUNES CRISTOVAM, diante da: a) incompetência do juízo de decretou a prisão preventiva; b) não cumprimento integral das exigências do Ato Normativo 09672- 61.2020.2.00.0000 – notadamente art. 19, §2o preconizou – CNJ em relação a custódia virtual, vez que ausente: b.1) câmeras 360 graus e b.2) exame de corpo de delito acompanhado de fotografias, (Recomendação 62, CNJ e Pedido de Providencias 004/2020 (CIA n. 0022501-67.2020.8.11.0000) CGJ/TJ MT c) nulidade por carência da fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, sem observância do Art. 315,§2o, CPP e 282, § 6o, CPP. 2 - Em linha subsidiária, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória cumulada, se for o caso, com outras medidas cautelares diversas da prisão; 3 – Caso não acolhida as teses supras, requer seja realizada a distinção (distinguishing) ou superação (overruling) das jurisprudências do STJ e TJMT mencionada
” [id. 71585997, pp. 1-2].

Instrui o
writ
com as peças constantes dos ids. 71573994 a 71592950.

A ação mandamental foi distribuída em plantão judiciário de recesso forense, e a liminar foi indeferida por decisão datada de 05/01/2021 [id. 71585997].

As informações aportaram aos autos em 07/01/2021 [id. 716729965858, sem declinar alterações fático-processuais de relevância.

A distribuição realizada no expediente regular foi endereçada a este Magistrado [id. 7200450], assinalando-se que o termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de determinar prevenção de julgador [id. 72018989].

A certidão constante do id. 72018990 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Rosana Marra [id. 72905503], opinou pela
denegação da ordem
,
verbis
:

“
Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição do concernente alvará de soltura, ainda que condicionado a imposição de medidas alternativas à prisão – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da constrição preventiva para resguardar a ordem pública, face a periculosidade do paciente, haja vista que os milicianos que diligenciaram no feito declinaram que no dia 20 de setembro de 2020, na ocasião que estavam fazendo rondas no bairro Jardim Alvorada, depararam-se com Emerson José da Silva, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, saindo de sua residência, contudo, ao avistar a guarnição, em atitude suspeita, empreendeu fuga pelos fundos da casa, tendo os policiais esclarecido, ainda, que já receberam diversas denúncias quanto ao narcotráfico na residência que se encontravam. Diante de tais fatos, os agentes policiais foram ao encalço de Emerson, mas não lograram êxito, azo que procederam buscas na residência, encontrando uma porção de cocaína, bem como apetrechos para endolar drogas, tais como papel filme, balança de precisão e uma porção de ácido bórico, comumente utilizado para “batizar a droga” para render mais e, via de consequência, obter mais lucro com o comércio da peste. Além de tais objetos, os policiais encontraram também duas listas de contabilidade do comércio malsão, contendo diversos nomes de integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, estando no rol, o ora suplicante Nivaldo, vulgo ‘Neguinho’, que supostamente exerce o cargo de ‘camisa’, responsável pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas. Há mais, porém, emerge-se dos autos que o requerente e seus comparsas, em tese, desde o ano de 2016, atuam conjuntamente na prática de delitos gravíssimos, tais como tortura, homicídios, lesões corporais graves, roubos e tráfico de drogas, circunstâncias, essas, que revelem uma periculosidade acentuada do agente apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do próprio para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa - Medidas cautelares não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – A mera condição de usuário, per se, não exclui a traficância - Pela denegação da ordem
” [id. 72080491, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da inclusa documentação encartada aos autos que, apesar de realizada a análise inaugural da legalidade da prisão em flagrante convertida em preventiva, imposta ao paciente
Noemi Antunes Cristovam
, a autoridade judiciária de origem remeteu, a pedido do órgão do Ministério Público, os autos de APFD 1000001-63.2021.8.11.0029 à comarca de Paranatinga, pois os fatos ocorreram na cidade de Gaúcha do Norte/MT, termo judiciário daquela comarca, e dentro desse cenário, o impetrante estabelece que há nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois os fatos reconhecidamente ocorreram sob a jurisdição da autoridade judiciária de Paranatinga.

A propósito dessa premissa, a eminente relatora plantonista, que recebeu e analisou o pedido de tutela liminar na presente ação mandamental, estabeleceu conclusão de que a prisão em flagrante ocorreu em comarca possivelmente limítrofe, não havendo assim, a propalada certeza
prima facie
aventada na inaugural do presente
writ
.

E, realmente, consta do incluso Boletim de Ocorrência n. 2021.108, de 01/01/2021 [id. 71573995, pp. 63-70], em abono dos depoimentos dos policiais militares André Galvão Ataídes [id. 71573995, pp. 55-57], Flávio Henrique Ribeiro Silva [id. 71573995, pp. 53-54], que os fatos ocorreram na
Vila dos Pescadores
, imediações do rio Culuene, cerca de 50km da cidade de Gaúcha do Norte, de modo que pode ter havido dúvida inicial quanto à autoridade judiciária competente para a análise da legalidade do flagrante delito.

A impetrante, por sua vez, incumbiria comprovar de modo claro e preciso, por elementos de prova pré-constituída indene de dúvida, a ausência de qualquer dúvida de que o local onde os fatos ocorreram não se situa em área limítrofe intermunicipal, sendo duvidosa portanto, a tese defensiva em sentido a proclamar qualquer nulidade processual por
incompetência territorial, que, como de curial sabença, possui natureza relativa, da qual se impõe a demonstração de manifesto prejuízo, ausente
in casu
.

“
20. Regra geral: utiliza o Código de Processo Penal o preceito de ser competente o foro do lugar onde se consumar a infração penal. Quando se tratar de tentativa, verifica-se o foro competente no local onde se deu o último ato executório. É natural que assim seja, pois o lugar do crime deve ser onde a sociedade sofreu o abalo, razão pela qual o agente aí deve ser punido. Trata-se de competência territorial, logo, relativa, vale dizer, passível de prorrogação, caso não seja arguida a tempo
” [Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. ampl. Ri de Janeiro: editora Forense, 2020, 345].

Indemonstrado, sequer
en passant
, qual o prejuízo decorrente da nulidade processual por incompetência territorial do Juízo que converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, máxime porque será dado ao Juízo competente ratificar ou revogar os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, não se admite o reconhecimento da nulidade processual que se diz socorrer o paciente.

Bem a propósito, confira-se, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo raciocínio:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE LICITATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO AO ARGUMENTO DE QUE A COMPETÊNCIA SERIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS ESSE FATO NÃO IMPORTA AUTOMATICAMENTE NA NULIDADE DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL E À COLHEITA DE PROVAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão referente à incompetência do Juízo não foi apreciada pela Corte a quo, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, apenas por apego ao argumento, acrescento que ‘o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes’ (AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).

2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese, o acórdão recorrido, soberano na análise dos fatos, reconheceu com base em elementos concretos, quais sejam, a gravidade concreta dos delitos a demonstrar a periculosidade do paciente, a dificuldade na colheita das provas que poderiam ocorrer com a soltura do mesmo, notadamente pela sugestão da morte de um empresário que denunciou o esquema criminoso, além do fato de o paciente coordenar as fraudes licitatórias, a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não restou demonstrado nos autos" (HC 379.187/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 9/6/2017). In casu, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de prisão domiciliar em razão da ausência de comprovação tanto da extrema debilidade do paciente, em razão da doença, quanto da necessidade de tratamento, que não possa ser oferecido enquanto inserido no sistema prisional.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
” [STJ, RHC 114.976/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019].

Quanto à prisão preventiva propriamente dita, ressai da inclusa decisão que o paciente é acusado de perpetrar os crimes dos arts. 155 e 121, c/c art. 14, inciso II, todos do CP, consoante enfatizou a autoridade judiciária de origem:

“
De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termo de depoimento e declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, ‘fumus comissi delicti’.

Em que pese tenha o flagrado negado a prática do delito, verifica-se que os policiais militares foram acionados pelo Hospital Municipal de Paranatinga, narrando que três vítimas teriam dado entrada com ferimentos de arma branca.

A guarnição da Polícia Militar se deslocou até o hospital, e lá colherem informações das testemunhas de que o autor dos delitos teria sido Noemi Antunes Cristovam.

Com as informações passadas pela polícia militar da comarca de Paranatinga, a guarnição desta Comarca diligenciou até a entrada desta cidade e logrou êxito em abordar o suspeito em um veículo fiat uno, de cor verde, objeto do delito de furto, efetuando a prisão em flagrante.

Assim, passo a análise do segundo pressuposto da prisão processual, o ‘periculum libertatis’ o qual verifico que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o indiciado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública.

No presente caso, verifico que o acusado já se inseriu em outras práticas delitivas, uma vez que já respondeu pelos delitos de uso de drogas e porte de arma de fogo, segundo afirmou em sede de inquérito policial – ID. 46692754.

A garantia da ordem pública é necessária e se evidencia diante das circunstâncias do crime, ante supostamente ter tentado ceifar a vida de três pessoas com arma branca, sendo que uma vítima encontra-se internada, e condições pessoais do acusado, que demonstra já ter cometidos crimes em outras oportunidades.

Esta situação revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a manutenção da prisão do indiciado.
[...]

Ressalta-se que em que pese a realização da presente audiência de custódia, ante o acusado ter sido preso na circunscrição de Canarana, o delito ocorreu na cidade de Gaúcha do Norte, competência de Paranatinga/MT.

Assim, nos termos do art. 6o do Código Penal e 70 do Código de Processo Penal, o processo deve ter seu escorreito transcurso na Comarca de Paranatinga/MT

Ante o exposto, em análise preliminar e sem prejuízo de nova análise do juiz natural/plantonista, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado NOEMI ANTUNES CRISTOVAM já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 do CPP
” [id. 71573994, pp. 17-18].

O paciente, ouvido na esfera inquisitorial, assinalou que participava de uma festa de réveillon quando um rapaz desconhecido, “
com uma tatuagem de palhaço
” passou a provocar o paciente tendo em vista que a mulher desse desconhecido estaria “dando mole” para Noemi.

Esse desconhecido em dado momento aproximou-se do paciente e dolosamente pisou em seu pé, iniciando-se naquele momento uma briga.

De acordo com o paciente, não houve utilização de arma branca, e o paciente levou vários socos de diversas pessoas que se encontravam no local, e quando conseguiu se desvencilhar da briga generalizada, pegou o veículo pertencente ao amigo “Nona”, desconhecendo tratar-se de objeto de furto, e evadiu do local em companhia da esposa e filhos, negando que tivesse realizado qualquer furto.

Reafirma que não utilizou arma branca, não sabendo dizer quem dela teria feito uso.

Nega que tenha ferido “Marquinho”, cuidando-se de uma pessoa conhecida, amiga, e que jamais teria a capacidade de ferir. Diz não conhecer Maycool, outra vítima.

Por outro lado, os policiais militares Renato Nantes Poltrniere [id. 71573994, pp. 34-35], Mario Sérgio Lima Gomes [id. 71573994, pp. 36-37], ao serem ouvidos pela autoridade policial, salientaram que os presentes narraram que Noemi começou a briga, bem como desferiu golpes de arma branca ferindo não só a vítima Fernando, como também, Marcos e Maycool, evadindo-se do local em seguida com um veículo Fiat Uno que subtraiu no local, sendo preso em flagrante delito quando se encontrava na região de Garapu, próximo à empresa COFCO.

A vítima
Fernando Higino da Silva
[id. 71573994, p. 38], por sua vez, relatou à autoridade policial que todos participavam da festa à beira do rio Culuene quando em dado momento a esposa do depoente informou que Noemi havia passado a mão na bunda dela. Ato contínuo se dirigiu até Noemi para tirar satisfação e já recebeu um empurrão, tendo ambos iniciado uma briga. Em dado momento, Noemi se apoderou de uma garrafa, quebrou-a em partiu em direção a Fernando, ferindo-o nas costas quando este tentou correr.

Segundo alega, “
virou uma multidão tentando segurar NOEMI; QUE ele deu garrafadas em outros; QUE apenas soube da notícia que NOEMI tinha ferido outros; QUE seu sogro lhe colocou no carro e trouxe para o hospital; QUE quanto ao furto do varro não viu quando ele foragiu
”.

A testemunha
Jhony Martins de Lima
e a mulher de Fernando, Liliane Carmo da Silva [id. 71573994, p. 47], corroboram essa afirmação [id. 71573994, p. 42].

A vítima do furto do Fiat Uno verde,
Ejoneis de Souza Gonçalves
[id. 71573994, p. 44], assinalou que a confusão começou quando Noemi “
pegou na bunda da esposa de FERNANDO
”, ocasião em que ambos começaram a brigar, e Noemi quebrou uma garrafa, passando a ferir outras pessoas. Marcos, que tentava apartar a briga, acabou sendo ferido no pescoço. Em seguida, percebendo a gravidade daqueles ferimentos, os presentes conseguiram conter os envolvidos, momento em que Noemi tentou se evadir do local no próprio veículo, mas como não conseguiu dar partida no motor, apoderou-se do veículo de Ejoneis para empreender fuga do local.

Como visto alhures, a autoridade judiciaria, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, salientou que a prisão preventiva se justificaria ante a presença de outras práticas delitivas atribuídas ao paciente, que, “
já respondeu pelos delitos de uso de drogas e porte de arma de fogo, segundo afirmou em sede de inquérito policial – ID. 46692754
”.

De sua parte, para a douta Procuradora de Justiça parecerista, a prisão preventiva se justifica pela “
habitualidade delitiva, evidenciada pelos registros criminais pretéritos do paciente
” [id. 72905503, p. 11].

Discordo desses argumentos.

Quanto aos registros criminais, não se trouxe aos autos qualquer evidência concreta de que os registros criminais por posse ilegal de arma de fogo, bem como outro por posse ilegal de drogas [ambos ocorridos, segundo o paciente, na comarca de Ponta Porã/MS] estejam em andamento, ou tenham resultado condenação penal.

A prova da possível reiteração delitiva, ou de “habitualidade delitiva”, como quis parecer à douta Procuradora de Justiça parecerista, demanda prova idônea, não se contentando sequer com a confissão do paciente.

Fato é que, neste Estado de Mato Grosso, o paciente não possui qualquer registro criminal anterior, consoante pesquisa feita ao sítio eletrônico deste e. Sodalício.

Ademais, cuidam-se de práticas delitivas que não se relacionam com os fatos aqui tratados, aparentemente causados por uma provocação, e perpetrados por meio de uso de uma garrafa quebrada [e não com emprego de faca, como asseverado por policiais militares ouvidos na fase inquisitorial], tendo a testemunha presencial Ejoneis, assinalado de forma bastante elucidativa que o veículo Fiat Uno foi subtraído apenas como meio de fuga do local já que o veículo pertencente ao paciente não deu partida, e em relação à vítima Marcos, foi ferida quando tentava separar os dois envolvidos [Noemi e Fernando], supondo que, pela fala do próprio paciente, talvez não houvesse intenção de provocar lesão corporal nessa pessoa.

Os fatos narrados nas peças que instruem o presente
mandamus
dão conta de uma simples briga de pessoas possivelmente embriagadas, que não se conheciam, no contexto de uma festa de réveillon, não se evidenciando qualquer grau de gravidade concreta
in casu
, especialmente considerando que se trata de região interiorana, presentes pessoas humildes, a maioria de pouca instrução, onde fatos dessa natureza não são raros de ocorrerem.

Levo em consideração, ainda, tratar-se de réu que não apresenta registros anteriores, possuindo residência certa e definida [id. 71573996, p. 1]ocupação lícita como encarregado de frota da empresa Rodo Vale Logística e Transportes Ltda-ME [id. 71573997, p. 1] e família constituída, sendo esposo de Leidi Jane Santos Siqueira [id. 71573994, e fonte de sustento de seus três filhos, um dos quais, constante da certidão de nascimento constante do id. 71573998, p. 1, e que aparentemente nenhum risco oferecerá à ordem pública, à instrução criminal e à regular aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça, sobre o tema:

“HABEAS CORPUS” – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – VERIFICADA – SINGELA MENÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS CONCRETOS HÁBEIS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Consubstancia constrangimento ilegal a decisão que tão somente faz menção à gravidade genérica do delito imputado ao paciente, olvidando-se a indicar qualquer facticidade hábil a embasar a medida constritiva, não sendo hábil a suprir o múnus republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial, frise-se! –, plasmado no art. 93, inciso IX, da Lex Mater.

2. Descabe excogitar de custódia preventiva quando se revelar suficiente à garantia da ordem pública e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos pacientes a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão
” [TJMT, HC 1005757-14.2018.8.11.0000, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018].

Ante o exposto,
em dissenso ao parecer,

concedo a ordem mandamental
em benefício de
Noemi Antunes Cristovam
, qualificado, para franquear-lhe
liberdade provisória
nos autos de NU 1000072-20.2021.8.11.0044, atualmente em trâmite perante a 1a Vara da comarca de Paranatinga, clausulada com as seguintes condições:

1)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades, e comparecimento a todos os atos processuais;

2)

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, ainda, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

3) proibição de contato com vítima e testemunhas.

4) E monitoramento eletrônico.

Determino que a autoridade judiciária de origem designe audiência visando admoestar o paciente das condições da liberdade provisória, sendo admitido que acrescente, suprima, ou de qualquer outro modo altere as medidas cautelares aqui impostas, determinando que expeça o competente alvará de soltura, clausulado, em nome do beneficiário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021